Tribunal: TJMT
Processo: 1010131-71.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMENTA
DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA DE E-MAIL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM. DETECÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A ABUSO SEXUAL INFANTIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA PLATAFORMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE ACESSO A ARQUIVOS NÃO RELACIONADOS AO CONTEÚDO SENSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Recurso de apelação interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra sentença que determinou a reativação de conta de e-mail e de armazenamento digital, e fixou indenização por danos morais, em razão da suspensão da conta do recorrido por suposta violação aos Termos de Uso da plataforma, com base na presença de conteúdo relacionado à pornografia infantil.
II. Questão em discussão
Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da conta caracteriza ato ilícito a ensejar indenização por dano moral; (ii) saber se é legítimo o bloqueio irrestrito do acervo digital do usuário, inclusive quanto a arquivos desvinculados do conteúdo sensível detectado.
III. Razões de decidir
A suspensão da conta pelo provedor decorreu do cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito contratual, diante da presença de material de abuso sexual infantil, cuja existência foi reconhecida pelo próprio recorrido.
Não configurada violação ilícita à esfera jurídica do recorrido, mas legítima atuação preventiva e obrigatória da plataforma, nos moldes dos Termos de Uso previamente aceitos.
A conduta do recorrido, ao manter o material mesmo que por prazo breve, ainda que no contexto de atuação profissional, configurou comportamento negligente frente à natureza sensível do conteúdo.
A pretensão de responsabilização civil encontra óbice no art. 188, I, do CC, que afasta o dever de indenizar quando caracterizado o exercício regular de direito.
Contudo, mostra-se desproporcional e atentatória à privacidade a negativa de acesso a arquivos lícitos, de caráter pessoal ou profissional, armazenados na conta digital, desde que desvinculados do conteúdo ilegal removido.
A vedação ao acesso integral afronta o disposto no art. 7o da L. no 12.965/2014, que assegura a proteção da vida privada, da intimidade e da inviolabilidade das comunicações digitais.
IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e garantir ao recorrido o acesso aos dados armazenados na conta que não guardem relação com o conteúdo sensível.
Tese de julgamento:
“1. A suspensão de conta digital com base na identificação de material relacionado à pornografia infantil configura exercício regular de direito e cumprimento de dever legal, não ensejando dano moral. 2. É ilegítima a negativa de acesso irrestrito ao acervo digital do usuário, sendo assegurado o resgate de arquivos lícitos e desvinculados da infração contratual.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, arts. 186, 188, I; CPC/2015, arts. 85, §2o, e 86; L. no 12.965/2014, art. 7o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 533 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.904.273/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREIT
O PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1010131-71.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EFEITOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.

DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE P
Ó
VOAS

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (APELANTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (APELADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 3o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA RETIFICOU SEU VOTO PARA ACOMPANHÁ-LO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CONTA DE E-MAIL E ARMAZENAMENTO EM NUVEM. DETECÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A ABUSO SEXUAL INFANTIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA PLATAFORMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE ACESSO A ARQUIVOS NÃO RELACIONADOS AO CONTEÚDO SENSÍVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Google Brasil Internet Ltda. contra sentença que determinou a reativação de conta de e-mail e de armazenamento digital, e fixou indenização por danos morais, em razão da suspensão da conta do recorrido por suposta violação aos Termos de Uso da plataforma, com base na presença de conteúdo relacionado à pornografia infantil.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a suspensão da conta caracteriza ato ilícito a ensejar indenização por dano moral; (
ii
) saber se é legítimo o bloqueio irrestrito do acervo digital do usuário, inclusive quanto a arquivos desvinculados do conteúdo sensível detectado.

III. Razões de decidir

A suspensão da conta pelo provedor decorreu do cumprimento de dever legal e do exercício regular de direito contratual, diante da presença de material de abuso sexual infantil, cuja existência foi reconhecida pelo próprio recorrido.

Não configurada violação ilícita à esfera jurídica do recorrido, mas legítima atuação preventiva e obrigatória da plataforma, nos moldes dos Termos de Uso previamente aceitos.

A conduta do recorrido, ao manter o
material,
mesmo que por prazo breve, ainda que no contexto de atuação profissional, configurou comportamento negligente frente à natureza sensível do conteúdo.

A pretensão de responsabilização civil encontra óbice no art. 188, I, do CC, que afasta o dever de indenizar quando caracterizado o exercício regular de direito.

Contudo, mostra-se desproporcional e atentatória à privacidade a negativa de acesso a arquivos lícitos, de caráter pessoal ou profissional, armazenados na conta digital, desde que desvinculados do conteúdo ilegal removido.

A vedação ao acesso integral afronta o disposto no art. 7o da L. no 12.965/2014, que assegura a proteção da vida privada, da intimidade e da inviolabilidade das comunicações digitais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais e garantir ao recorrido o acesso aos dados armazenados na conta que não guardem relação com o conteúdo sensível.

Tese de julgamento:

“1. A suspensão de conta digital com base na identificação de material relacionado à pornografia infantil configura exercício regular de direito e cumprimento de dever legal, não ensejando dano moral. 2. É ilegítima a negativa de acesso irrestrito ao acervo digital do usuário, sendo assegurado o resgate de arquivos lícitos e desvinculados da infração contratual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC,
arts
. 186, 188, I; CPC/2015,
arts
. 85, §2o, e 86; L. no 12.965/2014, art. 7o, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 533 da Repercussão Geral; STJ, REsp 1.904.273/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 24.03.2020.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Colenda
c
âmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
contra a sentença proferida nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, movida por
ARTUR BARROS FREITAS OSTI
, em trâmite perante a
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,

julgou parcialmente procedente a ação
, determinando a
reativação da conta de e-mail do autor
e condenando o
Google ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00
.

O autor, Artur Barros Freitas
Osti
, advogado, ajuizou a ação ao argumento de que sua conta de e-mail
arturosti@gmail.com
foi indevidamente suspensa pela Google. Alegou que a conta era utilizada para fins profissionais e que a suspensão lhe causou prejuízos
.

A Google, em suas razões recursais, aduz que a suspensão aconteceu corretamente, pois a conta possuía conteúdo violador de suas políticas, especificamente material relacionado a abuso sexual infantil.

Para embasar suas alegações, apresentou Relatório da Equipe de Segurança Infantil do Google apontando a presença do conteúdo proibido, bem como, Ofício da Polícia Federal atestando o recebimento da denúncia do Google e sua análise.

Aduz ainda que não há ato ilícito ou responsabilidade civil da Google, pois a conduta adotada foi necessária para garantir a segurança da plataforma e cumprir normas nacionais e internacionais de combate à exploração infantil.

Ao arremate, pugna pela redução do dano moral e das astreintes anteriormente fixadas.

Preparo recolhido – Id. 274059350.

Foram apresentadas as contrarrazões, em síntese, pelo desprovimento.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ANDERSON
DOS SANTOS
ARAUJO
, OAB/
SP 312737:

Excelentíssima
P
residente
,
desembargadora Maria Helena Póvoa
s
,
E
xcelentíssima desembargadora
M
arilsen
Andrade,
E
xcelentíssima desembargadora Tatiane Colombo
, ta
mbém gostaria de estender
os
meus cumprimentos ao
s
se
r
ventuário
s
da justiça, inclusive dos gabinetes das
E
xcelentíssimas desembargadoras, que sempre foram muito solícitos com
o
atendimento
à
s partes
.

G
ostaria de enfatizar que
o
julgamento de hoje traz uma excelente oportunidade

para nós como sociedade

e
para este cole
ndo

Tribunal de
J
ustiça

refletirmos

sobre o papel que esperamos dos provedores de apl
icativos de
internet a partir da constatação de um material ilícito dentro das suas plataformas
: e
stamos falando de um material
de
conteúdo de abuso sexual infantil.

Esperamos
uma atitude enérgica dessas empresas
para impedir
que eventualmente esse conteúdo seja disseminado,
ou seja,
excluído imediatamente das plataformas
o
u aceitaremos uma certa flexibilização que, a depender da motivação dos usuários, esse conteúdo possa, de alguma maneira permanecer, ainda que por
a
lgumas horas, alguns dias dentro dessas plataformas
?

Em linhas gerais, são esses os questionamentos que surgem a partir da fundamentação da sentença recorrida.

A presente demanda

versa sobre o inconformismo do apelado
,
m
eu colega aqui presente
, que
se apresenta como experiente advogado da área criminal
,
a
pós a exclusão da sua
c
onta junto ao Google devido
à
identificação de um material classificado como sendo de abuso sexual infantil na conta.

A conta f
oi reativada
,
em cumprimento
à
determinação judicial
e
em respeito à
C
orte
, m
as o Google respeitosamente entende que, desde a primeira desativação da conta, agiu dentro dos
limites
e
no âmbito de suas razões de direito
.

I
s
s
o
porqu
e
a constatação da existência desse conteúdo na conta do apelado não se tratou de um mero equívoco, n
em
de um mero erro da plataforma
, m
as sim

de
um fato incontroverso
.

H
á pelo menos
três
provas

dos autos que reforçam o que estou dizendo nessa oportunidade.

Primeiro
,
é o relatório elaborado pelo time de segurança infantil d
a
Google, registrando a existência de imagens de menores em ato sexual ou exposição massiva nessa conta
.

Após
,
t
ambém foi juntado o relatório elaborado pelo especialista de registro do
ICMEC

(
International
Centre for
Missing
&
Exploited

Children
)
, uma organização independente que atua mundialmente em cooperação com provedores de aplicações de internet e com autoridades policiais do mundo inteiro,
com
batendo
a
disseminação de conteúdo de imagens de material de abuso sexual
infantil na
internet, atestando que existia esse conteúdo na conta do apelado
. V
olto a dizer, são imagens de menores em exposição
la
sc
iva
ou em ato sexual.

A terceira prova

é a resposta
ao
ofício encaminhado pela
P
olícia
F
ederal, através da coordenação de repressão
a
crimes cibernéticos
relacionados ao

abuso sexual
i
nfanto

juvenil
,
que,
na pessoa da ilustre delegada
Bruna Haddad Ribeiro, reforçou a existência desse material na conta do apelado.

P
ortanto, entendemos incontroversa essa questão
.

E
xcelências, a previsão de imediata suspensão da conta quando localizado esse tipo de conteúdo segue práticas globalmente recomendadas, observando, inclusive,
a
C
onvenção
s
obre os
D
ireitos
da C
riança da ONU, do qual o Brasil é
signatário,

bem como
a
os princípios do ECA, reforçando aqui o princípio do me
lh
or
interesse da criança e do adolescente.

Mais do que isso, gostaria de relembrar, com todo o respeito ao meu colega presente
n
a sustentação
,

que
na inicial, especificamente
nos
§§
7
o
a
o
9
o
, foi dito pelo ape
la
do
q
ue
houve
a localização da pasta apontada pelo Google
,
como sendo a pasta que continha esse material de abuso sexual infantil
.
O
apelado disse que, nas palavras dele
:

“
Essa
pasta seria proveniente de um
download
de um aparelho celular aprendido em uma operação policial de uma pessoa que sequer
seria
seu
cliente
”.

D
isse exatamente com essas palavras
na
inicial
:
“
Por
se tratar de pessoa absolutamente estranha
a
o autor
,

o mesmo
deixou para excluir a pasta indicada no dia seguinte
, e
is que já
era tarde
da noite
.
”

Foi justamente no dia seguinte que o

Google tomou providências
,
ao
identifica
r
que esse conteúdo ainda permanecia na conta do apelado
,
h
ouve o bloqueio imediato da conta.

Devemos lembrar que o artigo 227 da Constituição
F
ederal institui que é dever de todos a proteção à criança e
a
o
adolescente
,
e o apelado afirmou
n
a inicial, que, mesmo ciente da existência de um conteúdo com esse potencial de
v
iolação dentro da sua conta, deixou deliberadamente por tornar providências
e e
sperou até os dias seguintes.

Portanto, caminho para o final com
o
compromisso de ser bem breve
n
as minhas explanações
,

e
volto a repetir a minha pergunta
:
qual é o papel que esperamos dos provedores de
i
nternet a partir da identificação desse tipo de conteúdo em suas plataformas
?

E
stamos vivenciando hoje o julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre os temas 533 e 987
, em que se q
uestiona a constitucionalidade de um artigo do Marco
C
ivil da
I
nternet
.

A
composição do STF
, p
arece que em sua maioria
,
c
aminha por um sentido de responsabilizar as plataformas pela não tomada de providências a partir da identificação de um conteúdo ilícito.

E aqui
a
Google foi condenad
a
justamente por motivo contrário,
a
Google agiu prontamente, bloqueando a conta a partir da identificação de um material de abuso sexual infantil, seguindo práticas globalmente recomendadas, impedindo a disseminação desse material
e
mesmo assim foi condenad
a
por sentença.

Por esse motivo, espera
-
se o provimento do recurso e
a
reforma total da sentença proferida pelo magistrado de primeira instância.

Agradeço
a
oportunidade.

Muito obrigado, excelência
s
.

SUSTEN
T
AÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ARTUR BARROS FREITAS OSTI
, OAB/MT 18335-O
:

Excelentíssimas senhoras
desembargadoras que compõem esta
C
orte
, i
lustre
s
serventuários da corte, cumprimento a todos, cumprimento os colegas presentes.

E
xcelências
,
registro
que este caso me traz um certo desconforto porque pela primeira vez na vida fui acusado da prática de
u
m crime
e
especialmente porque
é
um dos crimes mais horrendos possíveis de serem cometidos por um ser humano, que é o uso, o gozo, a fruição do conteúdo de um material pornográfico envolvendo crianças.

Doutora Tatiane, imagino que
,
no exercício da
sua
jurisdição criminal
, V
ossa
E
xcelência
teve acesso a muito conteúdo que não gostaria de ter
visto
. Talvez muitas imagens na Vara da
V
iolência
D
oméstica
e Familiar
envolvendo mulheres agredidas, violentadas,
que,
se fosse de sua
v
ontade, não gostaria de ter tido acesso.

Acontece assim comigo também na advocacia criminal, doutora Tatiane, em
12
anos de advocacia,
dedicados
exclusivamente
à seara
criminal
, j
á tive acesso a muito conteúdo que não gostaria e poderia ter tido acesso a outros tipos de
c
onteúdo que não
acessei
porque
sequer sabia
que estava
à
minha disposição
.

Este caso concreto retrata uma situação em que eu, na condição de advogado, receb
i
um HD externo da
C
omarca de Goiânia, contendo a íntegra da busca e apreensão criminal realizada no bojo de uma operação policial na qual atuo na condição de advogado.

E
st
e HD externo
a que
tive acesso
,
t
odos os demais advogados
, o
s
promotores
de
j
ustiça
e os magistrados
que atuam naquele caso
também
tiveram
acesso.

Aparentemente, segundo o Google, tinham
dois
arquivos no aparelho celular de uma pessoa investigada que
continham
um conteúdo co
m
cenas de pornografia infantil.

O que eu não sabia, desembargadora
M
arilsen
, é que o conteúdo que eu recebia dos processos em que atuo como advogado eram
vasculhados pelo Google,
sem autorização
judicial
.

N
ão sabia
que o Google, sem autorização judicial, faz uma leitura de tod
o
e qualquer documento que eu tenha armazenado na minha base de dados paga para o Google, que se trata da nuvem
d
e armazenamento de arquivos do Google Drive
, e
com
b
ase nesses
dois
conteúdos
em que
o Google afirma
como sendo afetos ao uso de pornografia
infantil,
que
tive toda a minha base de dados sequestrada por mais de 61 dias.

A desembargadora Maria Helena recebeu
o

recurso de
agravo de instrumento de minha autoria, pedindo a imediata liberação de minha conta junto ao Google e deferiu a tutela de urgência
v
indicada, determinando ao Google que fizesse a liberação da conta no prazo de 48 horas, sob pena da
imposição de multa
diária de
R$

1.000,00
(mil reais)
. O
Google não cumpriu
,
a desembargadora Maria Helena deferiu
o
meu pedido de majoração d
a
multa para
R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.
O
Google não cumpriu
. A
desembargadora Maria Helena deferiu o pedido que fiz para a majoração dessa multa para
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)

por dia.
S
ó então
o Google
cumpriu.

Foram acumulados mais de
R$ 77.000,00
(setenta e sete mil reais)

a
título de multa diária até que
o
Google cumprisse a decisão judicial que determinava a liberação imediata do acesso deste advogado a toda a sua margem de dados sequestrada por mais de 60 dias.

Desembargador
M
arilsen
,
imagine se
V
ossa
E
xcelência, em virtude do exercício da sua profissão, tivesse o seu gabinete desligado por mais de 60 dias, como ficariam os despachos? Como ficariam os votos? Como ficaria a prestação jurisdicional diante de um prejuízo dessa natureza?

Foi exatamente o que aconteceu comigo, doutora Tatiane, com um agravante
:
eu sou um advogado, devo presta
r
contas aos meus clientes que me pedem documentos, andamentos processuais

e preciso cobr
á-los dos
honorários advocat
ícios
de acordo com
os
contratos armazenados nessa nuvem
, que por 61 dias
, se não me falha a memória,
o
Google desc
ump
riu

a decisão judicial da desembargadora Maria Helena e manteve sequestra
da
toda a minha base de dados em virtude do exercício da minha profissão
.

E
o que a sentença concluiu é que
eu
nunca tive acesso
ao c
onteúdo de forma voluntária e que
o
Google poderia ter
aceit
ado
a minha contestação administrativa que explicava as razões pelas quais aquele conteúdo, seja lá qual fosse ele
, e
stava armazenado na minha base de dados
.

O
que a sentença conclui é que
o
Google poderia ter simplesmente obstado acesso àquele conteúdo e não sequestrado
t
oda a minha
base de dados, notadamente quando havia decisão judicial determinando a imediata liberação do conteúdo, e
o
Google não o fazia
, descumpria a
decisão judicial
e
me atacava covardemente no bojo daquele agravo, afirmando que me valia da profissão para assegurar o acesso ao conteúdo de pornografia infantil
.

É
uma vergonha o que
o
Google fez dentro desse processo e determinadas pessoas tiveram a pachorra de assinar essas peças
, um at
aque pessoal a este advogado.

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO ANDERSON DOS SANTOS ARAUJO, OAB/SP 312737:

Pela ordem, presidente, gostaria que mantiv
é
sse
mos
a urbanidade na
sessão
, em nenhum momento ataquei o nobre colega.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI, OAB/MT 18335-O:

Excelência, a sentença

conclui
u
que o ato é ilícito
e
determina o dever de indenizar, por algumas razões.

Primeiro, pela falha na prestação de serviço
;
segundo, pelo tempo em
que
a base de dados de
ste
advogad
o

ficou
sequestrad
a;
terceiro, porque está comprovado nos autos que
,
não suficiente o prejuízo profissional causado
a
este advogado
,
também
ocorreu
no âmbito
acadêmico,

em um
momento de confecção da sua
dissertação de
mestrado na UFMT
, onde n
ão consegui entregar
dentro dos
prazos.

A desembargadora Maria Helena conhece bem o rigorismo do professor

Valério de Oliveira

Mazzuolli
,

em relação aos trabalhos acadêmicos a ele submetidos.

Imagin
e
a vergonha que tive que passar para justificar
a
o meu professor que eu não podia entregar os prazos porque estava sendo acusado pel
o
Google de ter conteúdo envolvendo pornografia infantil na minha base de dado
s.

A
sentença fixa um valor de
R$
20
.
000
,00
(vinte mil reais)

à título de
i
ndenização que, sinceramente, é ínfimo

perto da vergonha que passei e continuo passando por ter de sustentar isso aqui.

Fui submetido pela primeira vez a um interrogatório em sede policial e
a
um inquérito
,
que foi arquivado
,
porque se reconheceu
,

evidentemente
,
que
eu nunca fiz acesso desse
tipo de
material
. E
pasmem, excelências
! O

Google

nunca apresentou
neste processo
qual seria
o
conteúdo ilícito
.

Afirma
-
se por reiteradas vezes que existia um conteúdo ilícito na base de dados d
es
t
e
advogado
, mas
esse conteúdo nunca foi apresentado dentro deste processo
.

E
xcelências, o valor fixado
a
título de indenização é ínfimo comparado ao desgaste que este episódio me causou.

E por ocasião do agravo de instrumento, onde é acumulado
R$
7
7
.
000
,
0
0
(setenta e sete mil reais) a

título de multa diária por descumprimento, a desembargadora Maria Helena
reduziu para
R
$

20
.
000
,
0
0
(vinte mil reais)
, tendo formado a coisa julgada naquele agravo, na medida que o Google não recorreu da

d
ecisão que fixou as
astre
i
n
t
es
em
R$
20
.
000
,00
(vinte mil reais
)
.

P
ortanto,
o
que se requer é a manutenção da sentença em todos os seus termos, com a elevação dos honorários de sucumbência
devid
a
s
ao advogado.

V

O

T

O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS (RELATORA):

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação
interposto por
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.
contra a sentença proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, movida por
ARTUR BARROS FREITAS OSTI
, que determinou a
reativação da conta de e-mail do autor
e condenou a
Google ao pagamento de R$

20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais
.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da suspensão da conta de e-mail do autor, bem como à condenação por danos morais e determinação de reativação da conta
.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no que tange ao dever de transparência e boa-fé objetiva por parte do fornecedor de serviços digitais.

Em mérito, entendo por manter a responsabilidade da empresa de serviços digitais.

Isso porque, no caso concreto, a suspensão da conta de e-mail do apelado ocorreu sem a devida observância ao contraditório e à ampla defesa, o que revela abuso no exercício do direito da plataforma
.

Embora a Google sustente que a conta disporia de conteúdo ilícito
,
as provas apresentadas pela empresa

não permitem concluir, de forma inequívoca, que o material armazenado pelo apelado configurava violação aos Termos de Serviço.

Assim sendo, nos termos do art. 373, II, do CPC, caberia
à
ré o ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu no caso em comento.

Acerca do tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – AUTOR BLOQUEADO DE SUA CONTA DO GOOGLE ADSENSE – CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA NO CONTRATO – INEFICÁCIA, POIS APOSTA EM CONTRATO DE ADESÃO, SEM OBSERVAR A FORMA DEVIDA (ART. 4o, § 2o, [DA LEI 9.307/1996) – JUÍZO ARBITRAL LOCALIZADO NA CALIFÓRNIA (EUA) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DE QUE SOMENTE AQUELE JUÍZO PODERIA RECONHECER A INEFICÁCIA DA CLÁUSULA (ART. 8o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.307/1996)– ADMISSÃO QUE NEGARIA AO AUTOR ACESSO À JURISDIÇÃO BRASILEIRA, SEJA ESTATAL OU MESMO ARBITRAL – CONTRATO NACIONAL, CUJA ANÁLISE NÃO PODE SER AFASTADA DA JURISDIÇÃO PÁTRIA, SOB PENA DE OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DIREITO DE AÇÃO (ART. 5o, XXXV, DA CF)– PRELIMINAR AFASTADA –
RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR, POIS NÃO TROUXE QUALQUER PROVA ACERCA DA SUPOSTA VIOLAÇÃO CONTRATUAL DO REQUERENTE – DANOS EMERGENTES CONFIGURADOS
– IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO MONTANTE, COMPROVADO DOCUMENTALMENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.”
(TJPR, RAC n. 0010141-59.2020.8.16.0001, 9a Câm.
Cív
., Rel. Des. Domingos José
Perfetto
, j. 02.10.2021 – Grifei.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLATAFORMA DE ANÚNCIO VIRTUAL (GOOGLE ADS).
DESATIVAÇÃO DE CONTA DE USUÁRIO. ALEGAÇÃO DA RÉ DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE. NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO USUÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Observado o bloqueio indevido, restou configurado, outrossim, o dano moral. Frisa-se que o recorrente é advogado atingindo elementos de sua vida profissional e pessoal que não tinham relação com os arquivos questionados.

Quanto ao montante, frente às peculiaridades dos autos, bem como, ante os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) entendo que
mostra-se
justo e razoável, ademais, como pontuado, o autor é advogado e teve toda sua vida particular e profissional paralisada por conta do boqueio.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO NO FACEBOOK E
YOUTUBE .
MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E À RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/
STJ .
2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O valor da indenização do dano moral há de ser fixado, porém, com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado .2. Na hipótese dos autos, verifica-se que a quantia arbitrada nas instâncias ordinárias não se afigura exorbitante, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3 .
Agravo interno improvido.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2076198 GO 2022/0050181-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023) – Grifei.

Ao arremate, quanto à alegação da Google de que a multa por descumprimento da obrigação de reativação da conta é excessiva não merece acolhimento, uma que, a presente astreintes

em que não fazer coisa julgada, foi fixada no Agravo de Instrumento n°. 1007252-20.2024.8.11.0000, havendo de ser ali impugnada, sendo nítida a preclusão, a duas, naquele aresto, assim constou:

“Analisando o caso, observado que houve o deferimento da liminar em 20/03/2024 e, houve o cumprimento somente em 13/05/2024, quase 02 (dois) meses, assim sendo, levando em consideração a razoabilidade e proporcionalidade, bem como a desmazela da parte em cumprir o comando ordenado, entendo por fixar as astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao arremate, fixar o valor conforme o requerido em R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), a meu sentir, seria enriquecimento ilícito”.

Ou seja, não há nenhuma desproporcionalidade ou enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Ao arremate, por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 15% para o novo importe de 18%, sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Senhor
a
presidente,

Peço vista dos autos,
pois
a
inda tenho dúvidas se o bloqueio foi justificado
.

Embora a
mbos
os patronos tenham defendido
suas teses
com competência
, prefiro fazer uma análise
pormenorizada
dos autos, com a máxima vênia.

Saliento, ainda, a dificuldade de acelerarmos o resultado deste julgamento, em virtude da
correição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, prevista para a próxima semana.

Por fim, preciso que sejam disponibilizadas as
notas taquigráficas

contendo a transcrição integral das sustentações orais de ambos os advogados.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Defiro a transcrição
das sustentações orais
.

V O T O

EXMA. SRA. D
RA
. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL
- CONVOCADA
):

Aguardo o pedido de vista
dos autos.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1a VOGAL):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
ARTUR BARROS FREITAS OSTI
, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para: confirmar a tutela provisória de urgência e determinar a reativação da conta
arturosti@gmail.com
, apenas com a exclusão do conteúdo indicado como nocivo; condenar a demandada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), devendo eventual multa por descumprimento da tutela provisória de urgência ser apurada em sede de liquidação de sentença; bem como condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Devidamente formalizado, o presente recurso entrou na pauta de julgamento do dia 18/06/2025, cuja eminente relatora Desa. Maria Helena
Gargaglione
Povoas negou provimento ao recurso.

Pedi vista dos autos, para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Defende a parte recorrente que a suspensão da conta e e-mail do apelado (
arturosti@gmail.com
) ocorreu de forma legítima, em razão da constatação de conteúdo relacionado a abuso sexual infantil, o que viola os Termos de Serviço da plataforma, inexistindo dever de indenizar, bem como no pedido subsidiário de redução do valor indenizatório e da multa aplicada.

Não obstante os fundamentos do voto da douta relatora, peço vênia para divergir do seu voto.

Inicialmente, para melhor compreensão da controvérsia, é de mister fazermos uma análise dos Termos e Condições de Uso do
Google Drive
, dispositivo utilizado pelo apelado para armazenar os arquivos cujo conteúdo foi identificado pelo apelante como relacionado a abuso sexual infantil.

É cediço que para utilização dos serviços
oferecidos pela
apelante, os usuários devem anuir com os Termos e Condições de Uso. Isto é, os usuários devem observar as políticas de uso, sendo que seu descumprimento pode acarretar a suspensão ou o cancelamento do acesso aos serviços e à Conta do GOOGLE.

Nesse contexto, insta observar as disposições relativas ao caso em análise, disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://support.google.com/docs/answer/148505?visit_id=638863951152219071-675612761&rd=1#zippy=%2Cabuso-sexual-infantil-e-explora%C3%A7%C3%A3o
)

Consoante se observa acima, para utilização dos serviços oferecidos pela apelante, o usuário deve anuir com os Termos de Condições e Uso, nos quais consta expressamente que a empresa pode suspender ou rescindir o acesso aos serviços ou mesmo excluir as contas do usuário, caso ocorra violação à Política de Uso.

Verifica-se ainda, que a apelante tem o compromisso de combater material de abuso sexual infantil e prevenir que suas plataformas (Google Drive, Gmail, Google Fotos etc.) sejam usadas para disseminar esse tipo de conteúdo,
sendo tal incumbência de observância obrigatória pelos seus usuários, sob pena de remoção de conteúdo, limitação e desativação da conta, além de denúncia aos órgãos competentes.

No caso, a despeito dos argumentos do autor no sentido de que não publicou conteúdo de abuso sexual infantil, uma vez que os arquivos, recebidos em razão da sua profissão, teriam sido apenas salvos no
Google Drive
, o fato é que violou as políticas de uso da plataforma fornecida pela apelante (ainda que sem intenção), ao armazenar conteúdo relacionado a abuso sexual infantil.

Nesse particular, insta salientar que a apelante apresentou relatório elaborado pela Equipe de Segurança Infantil (ID 272820870), acompanhado de tradução juramentada (ID 272820871), que descreve detalhadamente o material encontrado na conta.

Além disso, juntou aos autos declaração elaborada pela especialista Susan
Lafontant
, do Registro da Divisão de Crianças Exploradas do NCMEC - Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas (ID 272820872), organização independente e sem fins lucrativos, que confirmou a natureza do conteúdo encontrado.

Importante destacar que o NCMEC não é parte do Google, mas uma entidade externa e autônoma, especializada na proteção de crianças contra exploração sexual, o que confere ainda mais credibilidade à prova apresentada.

Não fosse o bastante, o ofício 505/2024 expedido pela Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantojuvenil – CCASI/CGCIBER/DCIBER/PF, em resposta ao ofício encaminhado à Polícia Federal pela apelante (ID 272820888), confirma a existência do material com pornografia infantil, o que corrobora a versão apresentada pela apelante.

Constata-se, portanto, que a requerida agiu em consonância com suas políticas internas e com a legislação vigente, que impõe o dever de combate à disseminação de material relacionado a abuso sexual infantil na internet.

Nesse contexto, insta salientar que o Brasil é signatário da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, conforme o Decreto n° 99.710/90, que estabelece o dever de "
proteger a criança contra todas as formas de violência física ou mental, abuso ou tratamento negligente, maus tratos ou exploração, inclusive abuso sexual
".

Desta forma, ao identificar material dessa natureza em suas plataformas, a apelante tem não apenas o direito, mas o dever legal de agir para impedir sua disseminação, inclusive com a suspensão da conta envolvida.

Ademais, cabe destacar que a apelante, em atenção aos seus protocolos de segurança, notificou previamente o apelado sobre a existência de conteúdo nocivo em sua conta no dia 11 de março de 2023, concedendo-lhe a oportunidade de resolver a questão antes da suspensão definitiva, que só ocorreu no dia seguinte.

Ocorre que, conforme o próprio recorrido confessa em sua petição inicial, ao receber os e-mails e notificações da Google, preferiu deixar para excluir o conteúdo violador no outro dia, apesar da gravidade do material. Vejamos:

Portanto, conforme se observa, o autor teve a oportunidade de deletar ou retirar da plataforma da apelante o arquivo com conteúdo violador, não podendo responsabilizar a empresa requerida por cumprir o dever legal e aplicar as regras do termo de uso.

Ademais, o autor, como advogado da área criminal, sabe (ou ao menos deveria saber) que está sujeito a receber conteúdo de natureza imprópria ao acessar arquivos de seus clientes, de modo que assumiu o risco ao baixar e salvar em seu
Google Drive
material objeto de apreensão criminal. E o que é pior: deixou para excluir o conteúdo apenas no outro dia, mesmo diante de notificação da Google sobre a natureza dos arquivos.

De se destacar que a empresa apelante não tem condições técnicas ou legais para analisar o dolo ou a intenção do usuário quanto ao armazenamento desse tipo de material. Sua obrigação é identificar o conteúdo violador e tomar as providências necessárias para impedir sua disseminação, independentemente do contexto em que foi obtido.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reconhecido a licitude da conduta dos provedores de aplicações de internet que bloqueiam contas em razão de violações como a verificada neste caso:

“1
) DIREITO CIBERNÉTICO
. CANCELAMENTO DA CONTA DE CORREIO ELETRÔNICO ("G-MAIL"). DETECÇÃO AUTOMÁTICA PELA PLATAFORMA DE CONTEÚDO VIOLADOR DA POLÍTICA DE USO (SEXUALIZAÇÃO INFANTIL)
.
ENCERRAMENTO IMEDIATO DA CONTA QUE CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DO
DIREITO
.
AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS (NÃO DEPENDENDO A RUPTURA CONTRATUAL DE PRÉVIO PROCESSO, AMPLA DEFESA OU CONTRADITÓRIO). a) A controvérsia reside em analisar a regularidade da conduta da Ré-Apelada, consistente na desabilitação imediata da conta de usuário do Autor-Apelante, após a constatação de violação aos Termos e Condições de Uso. b) Para utilização dos serviços oferecidos, os usuários devem anuir aos Termos e Condições de Uso, ou seja, os usuários devem observar as políticas de uso, sendo que seu descumprimento pode acarretar a suspensão ou o cancelamento do acesso aos serviços e à Conta da Empresa Google Brasil Internet Ltda-Apelada. c) Além disso, consta expressamente a disposição de que “as contas podem ser desativadas sem oferecer a opção de download dos dados por algumas violações, incluindo, mas não se limitando a: solicitações oficiais válidas; invasões de conta; violações graves de conteúdo, como exploração e abuso sexual infantil e conteúdo terrorista” (destaquei – extraído em 15/09/2024 -
https://support
.google.com/
accounts
/
answer
/40695?hl=
pt-BR#zippy
=%2Cabusoeexplora%C3%A7%C3%A3o-sexual-infantil). d) Portanto, é certo que o usuário, ao utilizar os serviços da Empresa Ré-Apelada, tinha ciência dos Termos e Condições impostos e concordou com seu teor, inclusive com a desativação da sua conta sem a possibilidade de “download” dos dados armazenados. e) E, pois, aplica-se o disposto no parágrafo único do artigo 421 do Código Civil: "Nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima do Estado, por qualquer dos seus poderes, e a revisão contratual determinada de forma externa às partes será excepcional" (destaquei). f) Outrossim, como o próprio Autor afirmou em seu Apelo, suas configurações permitiam o "download" automático de conteúdo recebido, quando devia ter os necessários cuidados para selecionar o que armazenar ou possibilitar a difusão automática.
g) Com isso, ao armazenar, em sua conta, vídeo e fotografia proibidos, com conteúdo considerado violador da política de uso da plataforma, assumiu o risco de cancelamento de sua conta, independentemente de Processo Administrativo, ampla defesa ou contraditório, tampouco de conclusão da investigação na esfera criminal federal (que, no caso, foi instaurada).

h) Nessas condições, a Ré-Apelada agiu no exercício regular de seu direito ao desativar a conta, porque constatada a existência de conteúdo em desacordo com as políticas da Empresa
. E, pois, ausente direito do Autor-Apelante à reativação da sua conta, bem como ausente direito de acessar ou reaver os arquivos que se encontravam armazenados até a data da desativação. i) E, por consequência, não há que se falar em reparação por danos morais, porque inexistente ato ilícito, visto que a ação da Ré, ora Apelada, configurou um ato legítimo e necessário para a manutenção da política de uso e da ordem pública. j) Não fosse isso, nos casos em que não houve comprovação da alegada violação aos Termos e Condições de Uso da plataforma, tem-se entendido, para pagamento de dano moral, que é necessária a comprovação de que a situação vivenciada ensejou a violação do direito da personalidade inerente à dignidade da pessoa humana. k) Assim, além de descrever a situação que entende ser danosa, faz-se necessário que seja comprovada que a conduta supostamente ilícita da plataforma interferiu intensamente em seu equilíbrio psicológico ou que efetivamente tenha lhe causado algum prejuízo. 2) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
.” (TJ-PR 00096187920228160194 Curitiba, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 01/10/2024, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/10/2024)
g.n
.

O bloqueio da conta, portanto, constitui exercício regular de direito por parte da apelante, nos termos do art. 188, inciso I, do Código Civil, não configurando ato ilícito passível de indenização.

Até porque, recentemente o Supremo Tribunal Federal, em julgamento que teve grande repercussão, decidiu sobre a responsabilização das plataformas de
internet
por conteúdos de terceiros, incluindo uma lista com crimes graves, como tentativa de golpe de Estado, terrorismo, instigação à mutilação ou ao suicídio, racismo, homofobia
e crimes contra mulheres e crianças
, que ensejam a responsabilização se o conteúdo não for retirado imediatamente, conforme do endereço eletrônico:
https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/decisao-sobre-responsabilizacao-de-plataformas-por-conteudos-de-terceiros-e-destaque-no-supremo-na-semana/#:~:text=Decis%C3%A3o%20sobre%20responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20plataformas,destaque%20no%20Supremo%20na%20Semana&text=O%20julgamento%20e

No caso em análise, a requerida agiu em conformidade com seus termos de uso e com a legislação vigente, exercendo seu direito de suspender a conta que apresentou material violador de suas políticas.

Quanto aos prejuízos alegados pelo apelado em sua vida profissional e acadêmica, embora lamentáveis, decorrem da própria violação dos termos de serviço, e não de conduta ilícita por parte do Google. Registre-se que o apelado poderia ter minimizado tais prejuízos mantendo
backups
de seus arquivos profissionais e acadêmicos, prática recomendada a qualquer usuário de serviços em nuvem.

Ante o exposto, com a devida vênia à eminente relatora,
dou provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Por consequência, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como
voto
.-

V O T O

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL):

Em que pese a clareza dos votos já proferidos,

persisto com algumas dúvidas.
De modo que,
peço vista dos autos
para verificar
a aplicabilidade
da jurisprudência ao caso concreto.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE
2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL
- JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA
):

Egrégia Câmara,

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência inaugurada pela ilustre Desa. Marilsen Andrade
Addário
, pelas razões que passo a expor.

1. Contextualização e síntese do caso

A controvérsia recursal reside em verificar se a suspensão da conta de e-mail e do serviço de armazenamento Google Drive do autor, motivada pela detecção de arquivos classificados como material de abuso sexual infantil, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais, ou se caracteriza exercício regular de direito, amparado por deveres legais e contratuais do provedor.

O Google Brasil Internet Ltda. comprovou ter detectado o conteúdo por meio de seus sistemas de segurança (ID 272820870 e ID 272820871), obtendo confirmação de entidade internacional independente (NCMEC) (ID 272820872 e ID 272820873) e da Polícia Federal (ID 272820888).

Ademais, houve notificação prévia ao usuário em 11/03/2023 (
vide
item da petição inicial “(I) DOS FATOS” parágrafo “4” – ID 272820392), com bloqueio efetivado no dia seguinte, após constatar que o material permanecia armazenado.

O autor reconhece que não removeu imediatamente os arquivos, afirmando que foram recebidos no exercício da advocacia criminal, oriundos de material apreendido em processo penal.

2. Marco normativo e a decisão do STF no Tema 533

Em 26/06/2025, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 1057258 (Tema 533)
, fixou tese de repercussão geral reconhecendo a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do Marco Civil da Internet, com interpretação que reforça o dever dos provedores de aplicações de internet de indisponibilizar imediatamente conteúdos que configurem crimes graves, sob pena de responsabilização.

No rol taxativo de ilícitos que exigem
remoção imediata
, o STF incluiu expressamente:

5.
O provedor de aplicações de internet é responsável quando não promover a indisponibilização imediata de conteúdos que configurem as práticas de crimes graves previstas no seguinte rol taxativo:

(...).

(f)
crimes sexuais contra pessoas vulneráveis, pornografia infantil e crimes graves contra crianças e adolescentes, nos termos dos
arts
. 217-A, 218, 218-A, 218-B, 218-C, do Código Penal e dos
arts
. 240, 241-A, 241-C, 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente
; (Destaquei)

O Supremo deixou claro que, em tais hipóteses,
não há necessidade de ordem judicial prévia
, cabendo ao provedor agir prontamente, como medida de proteção a bens jurídicos de alta relevância. A responsabilização só se afasta quando o provedor comprova ter atuado de forma diligente e em tempo razoável, o que, no presente caso, restou evidenciado.

3. Aplicação ao caso concreto

No presente feito:

- O conteúdo se enquadra no item 5(f) do Tema 533, demandando indisponibilização imediata.

- O Google apresentou provas técnicas idôneas, oriundas de fontes internas especializadas e de órgãos externos de reconhecida credibilidade (NCMEC e Polícia Federal).

- Houve notificação prévia ao autor, com oportunidade de exclusão voluntária, não aproveitada de forma imediata.

- A suspensão da conta está em conformidade tanto com os Termos de Uso aceitos pelo usuário quanto com o dever jurídico imposto pelo STF no Tema 533.

Cumpre ressaltar que, diante da gravidade do ilícito,
o contraditório prévio não é exigível
para que a plataforma adote medidas preventivas. O direito à defesa permanece preservado em momento subsequente, inclusive para discutir a origem e a licitude do material perante a via judicial.

Por fim, a título de digressão, considerando a natureza da atividade profissional do autor, advogado atuante na seara criminal, frequentemente exposto a conteúdos sensíveis, é razoável exigir que disponha de serviços de armazenamento e gestão de dados especialmente concebidos e contratados para lidar com tal material, de forma segura e compatível com as exigências legais e éticas inerentes à profissão.

4. Considerações sobre o dano moral

A jurisprudência consolidada e a própria tese fixada pelo STF afastam a responsabilização civil do provedor que, diante de conteúdo tipificado como pornografia infantil, atua diligentemente para removê-lo e prevenir sua disseminação.

Os prejuízos profissionais e acadêmicos alegados pelo autor, ainda que lamentáveis,
decorrem do próprio descumprimento das regras contratuais e legais
, e não de ato ilícito da ré.

5. Conclusão

Diante do quadro probatório e da diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 533, concluo que a conduta do Google constituiu
exercício regular de direito
(art. 188, I, CC) e
cumprimento de dever legal
, inexistindo ato ilícito a ensejar indenização por danos morais.

Assim,
acompanho a divergência inaugurada
para
DAR PROVIMENTO ao recurso
, reformando a sentença para julgar
improcedentes
os pedidos iniciais, invertendo o ônus
da
sucumbência e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA.
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
(PRESIDENTE
DA CÂMARA
):

Em razão da divergência, o julgamento prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

EM 13 DE AGOSTO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DO ART. 942 DO CPC. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO.

SESSÃO DE 10 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTA
ÇÃO ORAL

US
OU
DA PALAVRA O ADVOGADO ANDERSON DOS SANTOS
ARAÚJO
(
OAB/SP 312737
)
.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA):

Obrigad
a
, Doutor
Anderson dos Santos
.

Antes de passar a palavra ao Doutor Arthur,
faço
um esclarecimento
acerca do

meu
voto,

para

não pairar
dúvida e nem induz
ir
os meus colegas a erro diante do que foi dito
na
sustentação oral
pelo advogado da Google.

E
sclare
ço
que sou mãe, avó e quase bisavó, e jamais, em tempo algum, admitiria
ou
assistiria,
de braços cruzados,
à
viralização de um site com conteúdo de abuso sexual infantil na internet.

Ressalto, ainda, que houve um
inquérito policial arquivado por absoluta falta de prova
, visto que o
e-mail
ou o
link
indicado pela Google, quando acessado,
não continha qualquer material ilícito.

Esclareço, por fim, que o bloqueio ocorreu na conta de e-mail do Senhor Arthur, que,
de uma hora para outra,
teve todos os seus dados bloqueados e, sem saber do que se tratava, buscou esclarecimento, mas não obteve êxito. A mim, parece que a sua boa-fé resta plenamente comprovada justamente por buscar a tutela jurisdicional para a satisfação de seu dano moral.

Feitas es
s
as brevíssimas considerações,

concedo a palavra ao Doutor Arthur para sua sustentação.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
ARTUR BARROS FREITAS OSTI (OAB/MT 18335-O)
.

EXMA. SRA. DRA. TATIANE COLOMBO (2a VOGAL - JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA):

Senhora Presidente,

C
omo
o
doutor
fez
muito

bem
a
sua

sustentação
oral
,
de
maneira

bem

individualizada
, mas
frisou

que

não

teve

acesso

às

notas

taquigráficas
,
entendo
ser
necessário

pontuar

algumas

situações
para
melhor

clareza
do meu
posicionamento
.

Primeiro,
reafirmo

que

o
que

está

em

julgamento

não
é
nenhum
crime.
Em
razão
,
até

mesmo
, da
competência

desta
Câmara, o

que

está

em

julgamento
é
a

atitude
da Google

em
face de
sua

política
de
uso
.

Segundo
ponto
,
como

bem

assinalou
a
Desembargadora
Marilsen Andrade
Addário
,
conforme
as
anotações

que

realizei

durante
a
sustentação
oral, a
política
de
uso
da Google
foi

devidamente

considerada
.
Portanto
,
em
meu
voto

também

utilizei
a
política
de
uso
da Google
como
um dos
pilares
da
fundamentação
, o
que
é
perfeitamente

admissível

ao

julgador
.

Meu
voto

foi

baseado
no Tema 533
do STF
. Inclusive, me
recordo

que

houve

uma

discussão

nossa
,

desembargadora
Maria Helena e
Desembargadora
Marilsen
,

acerca

desses

novos

direcionamentos
, e
os

votos

foram

pautados no sentido do entendimento individual das componentes

desta
Câmara.

Por
fim
, com
relação

a

não

ter

citado

em
meu
voto
o
nome

de
serviços

específicos
de
armazenamento
e
gestão
de dados,
os
quais o
advogado

deveria

utilizar

em

razão
de
sua

profissão
,
esclareço

que

me
pautei

em

serviços

que

comprovadamente

existem
no mercado
, mas
não
me compete,
nem
é
minha

obrigação
,
indicar
o
nome
de
fornecedores

específicos
.

Terceiro

ponto
, o meu
vo
to

d
i
z
o

se
guinte
,
ip
sis

l
i
tteris
:

“
Por fim, a título de digressão, considerando a natureza da atividade profissional do autor, advogado atuante na seara criminal, frequentemente exposto a conteúdos sensíveis, é razoável exigir que disponha de serviços de armazenamento e gestão de dados especialmente concebidos e contratados para lidar com tal material, de forma segura e compatível com as exigências legais e éticas inerentes à profissão.
"

Reitero
: o
Doutor
(
autor
) é
quem

deve

decidir
qual é o
melhor

serviço
para o
seu
mister
profissional
.
Não
é
papel

desta

Magistrada

fazê
-lo.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Doutor Anderson, como a Google faz essa pesquisa quando o conteúdo é inserido na conta?

SENHOR DOUTOR ANDERSON DOS SANTOS ARAÚJO (ADVOGADO DA RECORRENTE):

E
x
celência, é uma excelente pergunta.

Como funciona a identificação de material de abuso infantil
na maioria das plataformas de internet, inclusive no Google? Toda imagem classificada como abuso sexual infantil
possui
um código
,

que chamamos
de código
h
ash
.

Esse código é
identificado,
em um primeiro momento, automaticamente pelo sistema de inteligência artificial. A partir do momento em que esse sistema identifica a existência dessa imagem,
ela
é encaminhada para o time especialista em segurança infantil do Google, que faz uma revisão
manual para confirmar se aquele conteúdo é realmente um material de abuso sexual infantil.

Confirmado que o conteúdo é de abuso sexual infantil, a conta é imediatamente suspensa para evitar qualquer tipo de disseminação
desse material, porque não se sabe se existem mais materiais classificados como de abuso sexual infantil na conta
.

A conta não é apenas suspensa,
a denúncia também é encaminhada para o órgão chamado
“
N
ick Mac”
,
o qual é
um órgão totalmente independente
, que
trabalha globalmente com os provedores de aplicações de internet — não só o Google, diga-se de passagem — e que também verifica a existência do material na conta.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Doutor Arthur, o senhor afirma que o
drive
disponibilizado
também foi acessado por outros advogados, promotores e juízes. O senhor tem certeza disso?

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Sim
, excelência. Por que, eventualmente, a mesma consequência que me atingiu pode não ter atingido outros profissionais?

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

A
minha pergunta é exatamente
:
o senhor afirmou que outros tiveram acesso
?
É isso que estou perguntando. Isso é
um
fato?

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

É
fato, porque se tratava do conteúdo dos aparelhos de celular apreendidos no bojo de uma operação policial.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

O senhor sabe se esses promotores, juízes ou advogados também colocaram
esse conteúdo

em suas contas?

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Aqui está o ponto, excelência
:
não
se
pode
dizer
que
eles colocaram
o conteúdo
na conta deles, mas no inquérito policial que a Google juntou depois, antes da sentença, el
e
explica como se dá essa busca por esses arquivos.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Minha pergunta é objetiva.

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Não sei informar se eles colocaram em Google Drive, se eles usam esse serviço.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Doutor Anderson, saberia me informar se outr
a
s
pessoas

colocaram esse mesmo conteúdo
no Google Drive
?

SENHOR DOUTOR ANDERSON DOS SANTOS ARAÚJO (ADVOGADO DA RECORRENTE):

Excelências,

Trabalho em casos que envolvem abuso sexual infantil e a desativação de contas do Google em todo o Brasil. Não há registro de nenhum conteúdo idêntico ao que foi encontrado na conta do apelado que tenha ensejado na desativação de outras contas
do Google
.

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Desembargador Carlos Alberto, permita-me somente um esclarecimento.

No inquérito policial, a Google esclarece que essa inteligência artificial passa em locais aleatórios. Então, se Vossa Excelência pesquisar
,
em Cuiabá tive
ram
vários outros casos, o que não significa
dizer
que
teve
o mesmo caso
em
Goiânia, de onde era este processo judicial.
Então, esse robô vai passar em determinadas localizações.

Em Cuiabá, houve
tantos outros casos como o meu, mas não necessariamente
referentes
ao mesmo conteúdo.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Doutor Anderson,
a busca é
aleatóri
a
? Se subir uma pornografia hoje na minha conta, pode ser que o Google nunca a encontre? É isso?

SENHOR DOUTOR ANDERSON DOS SANTOS ARAÚJO (ADVOGADO DA RECORRENTE):

Excelência, se o material já tiver sido classificado como sendo de abuso sexual infantil, ele é identificado e encaminhado.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

Suponhamos que
eu pegue esse HD do Doutor Artur hoje e

suba na minha conta. O Google
rastreará

ou será aleatório?

SENHOR DOUTOR ANDERSON DOS SANTOS ARAÚJO (ADVOGADO DA RECORRENTE):

O conteúdo pode, sim, ser identificado. Ele provavelmente será, porque a inteligência artificial é diariamente treinada para a identificação desse tipo de conteúdo. É pouco provável que
passe
ileso, inclusive pela quantidade de casos que advogamos neste sentido.

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Desembargador Carlos Alberto, essa operação policial
foi
2019
,
e a identificação da Google acontece
u
somente em 2024.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

A notificação e a exclusão não ocorreram em março de 2023?

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Este fato é do ano passado. Esse arquivo havia sido feito o
upload

anos atrás
.
I
nclusive
, é um caso
terminado
.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

O

que o senhor
disponibilizou foi mais recente, foi quando ingressou com a ação,
correto
?

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Não, foi quando a Google identificou.
Mas o
arquivo já estava
na
base de dados há anos.

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL – CONVOCADO):

A Google só identificou recentemente.

SENHOR ADVOGADO ARTUR BARROS FREITAS OSTI (ADVOGADO DO RECORRIDO):

Quando a inteligência artificial passou nessa localização.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Senhora Presidente,

Após todos os esclarecimentos dos advogados e com o voto de Vossa Excelência, o voto da Desembargadora Marilsen, que também foi esclarecedor, e o da Doutora Tatiane, peço vista dos autos para elaborar um voto mais fundamentado.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.
Não sei se vou contribuir ou piorar a situação. O que me preocupa não é o Google retirar o conteúdo do ar, mas sim dois fatores. Primeiro, é salutar que o Google tenha retirado o conteúdo
, por ser
um verdadeiro combate à pornografia infantil. No entanto, me preocupo quando os fins justificam os meios. Se os fins justificarem os meios, parabéns.

EM 10 DE SETEMBRO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3o VOGAL - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO DEU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADA PELA 2a VOGAL - DRA. TATIANE COLOMBO. O 4o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS, AGUARDA.

SESSÃO
DE 24 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
VISTA (
VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (3o VOGAL - CONVOCADO):

Trata-se de
recurso de apelação interposto por Google Brasil Internet Ltda.
contra a sentença proferida em
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
, movida por Artur Barros Freitas
Osti
, advogado criminalista, que teve sua
conta de e-mail e de armazenamento (Google Drive)
suspensa por suposta violação às
políticas de uso da plataforma
, com alegação de presença de
material relacionado à pornografia infantil.
A sentença determinou a
reativação da conta
e fixou
indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A i. relatora entendeu por negar provimento ao recurso, mantendo
in
totum
a sentença.

De outra via, a
Desa. Marilsen Andrade
Addário
divergiu do entendimento, sendo acompanhada pela Dra. Tatiane Colombo,
com fundamento na
validade da conduta da Google
diante da
violação aos Termos de Uso contratualmente aceitos pelo usuário
. Em sua análise, a plataforma apresentou provas idôneas e técnicas, tais como o
relatório da equipe de segurança interna,
a

manifestação do
NCMEC (entidade internacional independente)
e o
ofício da Polícia Federal,
todos apontando para a existência de conteúdo classificado como de
abuso sexual infantil
na conta do recorrido. Considerou que, ainda que o autor não tivesse agido com dolo, ao
armazenar conteúdo dessa natureza
, ainda que por obrigação profissional,
assumiu o risco contratual
decorrente de eventual bloqueio. Além disso, destacou que
houve notificação prévia ao usuário
, a qual não foi cumprida de forma imediata. Concluiu, assim, que a suspensão da conta decorreu do
exercício regular de direito
e do
cumprimento de dever legal
por parte da plataforma, afastando qualquer ilicitude apta a ensejar indenização por danos morais.

Após minuciosa análise dos autos, das sustentações orais e dos bem fundamentados votos que me antecederam, peço vênia para
acompanhar em parte o voto da relatora
.

Restou incontroverso nos autos que houve suspensão da conta de e-mail do apelado, Artur Barros Freitas
Osti
, pelo Google Brasil Internet Ltda., em razão da suposta identificação de conteúdo relacionado à pornografia infantil. A conduta da empresa fundou-se em seus
Termos de Uso
, os quais vedam expressamente o armazenamento de material de abuso sexual infantil em suas plataformas, prevendo, inclusive, a desativação imediata da conta em tais hipóteses.

Ressalte-se que
o próprio autor admitiu a presença de uma pasta sensível
, proveniente de material apreendido em processo penal, a qual teria sido armazenada no Google Drive. Consta expressamente da petição inicial que o apelado tomou ciência do conteúdo e
decidiu excluir o material apenas no dia seguinte
, ainda que ciente da gravidade dos arquivos.
Tal fato, por si só, revela conduta negligente, sobretudo porque se trata de advogado atuante na área criminal, que lida com
conteúdos
sensíveis e sigilosos com frequência
.

E, por esses motivos, aliados aos elementos apresentados pela Google na verificação do conteúdo, tenho que
a conduta adotada pela apelante não configura ato ilícito
, mas, sim,
exercício legítimo de prerrogativas contratuais e cumprimento de dever legal imposto pelo ordenamento jurídico.

O recorrido, ao aderir voluntariamente aos serviços da plataforma,
manifestou ciência e concordância com os Termos de Uso
, os quais preveem expressamente a
suspensão ou desativação da conta em casos de violação grave às políticas de conteúdo
, especialmente nos casos envolvendo
material de abuso sexual infantil
, cuja presença obriga o provedor a agir
imediatamente
, sem necessidade de notificação judicial prévia, conforme sedimentado pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 533.

Nessas circunstâncias, não há que se falar em responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço, pois o ato da empresa configura, com clareza,
hipótese de exercício regular de direito
, nos termos do
art. 188, inciso I, do Código Civil.

Logo,
a inexistência de ilicitude afasta o dever de indenizar por dano moral
, uma vez que os prejuízos alegados pelo autor, ainda que compreensíveis no aspecto humano,
não decorreram de abuso de direito ou de violação a dever jurídico pela ré, mas de consequência direta da violação contratual, ainda que culposa, cometida pelo próprio recorrido.

Trata-se, portanto, de situação em que o Estado-Juiz deve reconhecer o
legítimo exercício de uma obrigação legal e contratual por parte da empresa, não sendo possível extrair responsabilidade civil de quem atua nos exatos limites que a lei e o contrato impõem
.

Contudo, apesar disso,
é certo

que
o provedor deve possibilitar ao autor o acesso aos arquivos que estavam armazenados na plataforma, desde que não possuam relação com o ato violador.

É notório que o armazenamento de dados por meios digitais consolidou-se como a principal forma de organização da vida pessoal e profissional no mundo contemporâneo. Plataformas de nuvem, como o Google Drive, tornaram-se instrumentos
essenciais para a preservação de memórias, documentos, registros acadêmicos, contratos, correspondências e outros elementos que integram o cotidiano das relações sociais, laborais e econômicas.

De igual modo, o serviço de e-mail desempenha papel central na interlocução entre indivíduos, empresas e instituições públicas e privadas
, sendo hoje uma extensão da identidade digital do sujeito
, utilizado para transações jurídicas, contratuais, acadêmicas e profissionais de toda ordem.

Nesse contexto,
não se afigura razoável que, diante da identificação de conteúdo supostamente ilícito, a plataforma bloqueie integralmente o acesso do usuário a todo o acervo digital armazenado
, inclusive àqueles arquivos que
não guardam qualquer vínculo com a suposta infração.

Ressalte-se que os próprios
Termos de Uso da plataforma não preveem, de modo claro e expresso, a perda definitiva e irrecuperável de todos os dados como consequência automática de uma violação contratual pontual.

Assim, uma vez removido o conteúdo apontado como sensível,
mostra-se legítima e proporcional assegurar ao usuário reaver os demais arquivos lícitos e de caráter pessoal
, resguardando-se, assim, direitos fundamentais à
intimidade, vida privada e inviolabilidade de comunicações
, conforme estabelece o art. 7o da
Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet)
,
in
verbis
:

"
Art. 7o O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I -
inviolabilidade
da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
".

Ressalte-se que, embora o cancelamento da conta tenha ocorrido por violação aos termos de uso definidos em contrato, ante a exclusão inequívoca do conteúdo, tenho que deva ser garantida a recuperação do conteúdo armazenado em sua conta e que não possua qualquer vinculação com o material relacionado à exposição
de menores de idade.

Portanto, sem maior delonga e estribado nessas razões, tenho que a sentença merecer ser reformada em parte
para, julgar
parcialmente procedente a pretensão para, autorizar o acesso ao conteúdo armazenado na conta que não possua qualquer vinculação com o material excluído, afastando o dano moral.

Ante a reforma da sentença, certo
que
no caso em tela as partes foram igualmente vencedor e vencido, nos termos do que preceitua o
caput
do art. 86, do CPC, que é claro ao dispor que:
“Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Assim, condeno ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Em conclusão, peço vênia aos entendimentos esposados para
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (4o VOGAL):

Senhora Presidente,

Pensei e refleti muito sobre o assunto. Li todos os votos e entendo que, de fato, a Google agiu nos limites da lei.

A legislação
pertinente
determina que, ao se constatar a existência de arquivos com exposição de menores e pedofilia, a Google
tem o dever legal de bloquear a conta.

Assim, a meu ver, a empresa não tem como proceder a um juízo de valor para manter apenas parte do conteúdo ou realizar verificações mais específicas.

Ao analisar e concluir que há conteúdo impróprio na conta, deve, obrigatoriamente, bloqueá-la.
É isso que a lei exige;
não se demanda qualquer outro tipo de juízo, como a análise pormenorizada de conteúdo por conteúdo.

Para melhor compreensão da atitude da Google, utilizo a seguinte analogia: se for encontrada uma laranja podre no meio de uma caixa,
retira-se a caixa inteira.

No entanto, a parte recorreu ao Judiciário, e aqui, sim, é o espaço adequado para se fazer o juízo de valor e proceder à análise aprofundada. Até então, a Google agiu corretamente: bloqueou a conta, como lhe era devido, e a parte deve buscar seus direitos por meio das vias e formas próprias.

Como bem destacou o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha em seu Voto, trata-se de um

advogado experiente, criminalista, de escol
. Embora o conteúdo, para ele, seja legal,
para a Google e para o contexto da plataforma, é potencialmente ilegal.

A Google não tinha conhecimento de que se tratava de um advogado, nem tem meios de fazer esse tipo de juízo subjetivo. Caso contrário, o sistema de proteção legal não funcionaria. Se exigirmos que a Google
analise
caso a caso e passe a agir subjetivamente, comprometeremos a objetividade da análise, que é o que se espera da empresa no cumprimento da lei.

Se o Judiciário determinar a restituição dos conteúdos e a Google não cumprir, essa será outra questão. Não se tratará de uma discussão de legalidade ou moralidade da plataforma, mas sim de descumprimento de decisão judicial, o que ensejaria a aplicação de astreintes e outras medidas coercitivas.

Portanto, por ser a análise realizada pela Google de natureza objetiva, e por caber ao Judiciário realizar essa análise mais aprofundada, conclui-se que, embora o conteúdo ilícito de fato exista, não se pode imputar culpa ao advogado pela utilização de seu sistema. Afinal, ele também deveria ter maior cautela com o que estava arquivando. Não se pode guardar pólvora e fósforo juntos, pois fatalmente os dois explodem. Sendo objetiva a análise da Google, uma vez encontrado conteúdo impróprio, a empresa agiu em estrito cumprimento do dever legal.

Contudo, como bem afirmou o Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, o conteúdo que não configurar pedofilia ou exposição de menor deve ser restituído ao advogado, extirpando-se apenas os conteúdos comprovadamente ilícitos.

Desse modo, peço vênia a todos e acompanho o voto do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha.

É como voto.